Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA AO RESPECTIVO TITULAR ACERCA DO "USO" INDEVIDO DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA O RECOLHIMENTO DO PLÁSTICO (EFETIVADA). PREJUÍZO: OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR, NÃO RESTITUÍDAS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de suspensão (IRDR n. 0701855-69.2020.8.07.9000), porquanto já fixada tese sobre o tema (item II, “F” desta ementa).

II. MÉRITO.

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14o).

B. O requerente narra que: (i) em 9.4.2021, teria recebido ligação de suposto funcionário da área de inteligência dos cartões VISA do Banco do Brasil, na qual solicitava confirmação de compra em seu cartão de crédito no valor de R$ 3.800,00, realizada no aeroporto de Guarulhos/SP; (ii) ao informar que a compra não teria sido efetuada por ele, o “atendente” pediu para que entrasse em contato com a operadora do cartão para confirmar a negativa; (iii) diante disso, não teve dúvidas senão ligar para o tal número, até que fora direcionado a um atendente; (iv) o suposto preposto do requerida teria informado que o requerente precisava cancelar com urgência seu cartão e que o caso seria analisado e investigado pelo Banco do Brasil, motivo pelo qual o plástico seria recolhido em sua residência; (v) o suposto funcionário do banco também teria pedido que fosse redigida uma correspondência com texto padrão que autorizaria a investigação e informado que os cartões já estavam cancelados e que o requerente deveria enviá-los junto com a correspondência; (vi) foi solicitado, ainda, que o requerente deletasse o aplicativo do banco de seu celular e que só o instalasse novamente depois de 2 horas, período que o seu aparelho deveria permanecer desligado; (vii) os plásticos foram recolhidos por um suposto “preposto” do banco; (viii) apenas no início da semana seguinte, quando ligou para o gerente de sua agência bancária, constatou que teria sido vítima de “golpe” e teve seu cartão efetivamente bloqueado; (ix) registrou então boletim de ocorrência n. 50.247/2021-0 (ID. 30751690); (x) não logrou à resolução extrajudicial da controvérsia.

C. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiro (CDC, art. 14, caput e § 3o, I e II).

D. No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes (usualmente idosos) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar fatos similares e eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido ao consumidor informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III).

E. Nesse sentido, já se manifestou a 3a Turma Recursal do TJDFT: [...] o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. Nessas condições, não se mostra atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira (Acórdão n. 1206867, DJE 16.10.2019).

F. Entendimento este corroborado pela Súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais que dispõe que: as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.

G. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da requerida à restituição à consumidora da quantia de R$ 9.999,92).

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).